Tribunal: TJES
Processo: 5027576-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027576-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILZA MARIA FRANCO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5027576-40.2022.8.08.0024

APTE
:
ILZA MARIA FRANCO

AP
DOS
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO SANTANDER S/A

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE FINANCEIRA. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, além de exibição de documentos, formulados por correntista vítima de fraude conhecida como "golpe do bilhete premiado". A recorrente solicitou a devolução de R$350.000,00 transferidos para contas de terceiros, além de informações sobre os beneficiários das transferências. A sentença entendeu pela ausência de falha na prestação de serviços das instituições financeiras envolvidas, afastando sua responsabilidade com base no fortuito externo e na culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados à autora, decorrentes do golpe do bilhete premiado; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços bancários que justificasse a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva das instituições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não respondem pelos danos decorrentes de fortuito externo, especialmente quando a fraude é perpetrada por terceiros e não há indícios de participação ou negligência por parte dos bancos, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula n. 479 do STJ.

As operações bancárias realizadas foram autorizadas pessoalmente pela recorrente, com uso de senha pessoal e assinatura, sem qualquer demonstração de falha na segurança das instituições acionadas.

Não há elementos que comprovem que o segundo acionado, destinatário dos valores transferidos, tenha agido de forma negligente ao permitir a abertura de contas por terceiros, considerando ainda que o sigilo bancário dos correntistas deve ser preservado e a ausência de justificativa legal para quebra de sigilo das informações de seus correntistas.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no CDC é afastada em casos de culpa exclusiva do consumidor, como ocorreu na presente lide, em que a autora, apesar de alegadamente induzida a erro por terceiros, sofreu o dano em decorrência de situação que foge ao controle dos bancos acionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras não são responsáveis por fraudes decorrentes de fortuito externo, em especial quando a transação é realizada pessoalmente pelo correntista e não há evidências de falha no serviço prestado.

A culpa exclusiva da vítima afasta a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições bancárias, nos termos da legislação de regência, CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001670-64.2021.8.26.0408; TRF-4, AC nº 50785809220194047000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5027576-40.2022.8.08.0024

APTE
:
ILZA MARIA FRANCO

AP
DOS
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO SANTANDER S/A

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou
im
procedentes os pedidos
relativos à
condenação dos acionados ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, além de exibição de documentos de correntistas envolvidos na situação narrada nos autos.

Foram apresentadas c
ontrarrazões
por ambos os recorridos,
pelo desprovimento do recurso,
sob argumentação de
culpa exclusiva da vítima, pelo Banestes S/A e, pelo Banco Santander S/A, após suscitar questões preliminares atinentes ao agravo de instrumento interposto e não julgado; denunciação da lide e sua ilegitimidade passiva, bem como quanto à impossibilidade de inversão da prova,
o que enfrento de partida
.

1. Preliminar de
exame do agravo de instrumento

O Banco Santander S/A traz a questão atinente à necessidade de julgamento do agravo de instrumento, não examinado por ocasião da prolação da sentença na lide.

Aduz que a necessidade de enfrentamento do recurso advém dos pedidos formulados e que envolvem questões referentes à impugnação à gratuidade da justiça concedida à demandante, à inversão do ônus da prova, ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e denunciação da lide, abordados na contestação.

Sem embargo de que algumas situações exigem exame do agravo de instrumento ainda que tenha havido a prolação da sentença, a exemplo, quando se referem aos pressupostos processuais ou as que influenciam na causa ocasionando a extinção da lide ou ainda, no resultado do julgamento de mérito, não vejo no presente caso a prejudicialidade alegada, na medida em que o apelo devolveu ao Tribunal o exame da situação narrada, diante da improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Para além disso
,
a situação
trazida a exame

bem como
os documentos anexados à exordial
afirmam
a existência da
relação jurídica estabelecida
com o primeiro acionado e revela
m
a
necessidade de
averiguação
da situação fática em sua totalidade, a saber, desde a remessa de valores
até
seu destino
, justificando
su
a manutenção no polo passivo da demanda.

Isso porque o assunto tratado nos autos submete-se
aos ditames consumeristas
atraindo
a
possibilidade de
incidência da Súmula n. 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Deste modo considerado,
rejeito a preliminar
.

3. Mérito

Contextualizando a lide,
ILZA MARIA FRANCO
relata ter sido vítima do
golpe do bilhete premiado
, eis que
em janeiro de
2022, foi abordada por uma mulher, identificada como "Maria", que alegou não ter obtido auxílio para receber quantia em dinheiro na agência bancária, visto que, como integrante da Igreja Testemunha de Jeová, não poderia ter acesso ao dinheiro, por ser proveniente de prêmio.

Em seguida, um homem chamado "Paulo" aproximou-se e a convenceu em ajudar Maria, sugerindo que transferissem valor para
a conta bancária de
Maria, com a finalidade de que
tivesse acesso a
o
prêmio contido no
cartão.

Constatado

o prejuízo sofrido, sem êxito na devolução de valores de forma administrativa, judicializou os pedidos e, e
m desfavor do Banco Banestes, requereu a devolução dos valores transferidos para contas de terceiros, no montante de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),
administradas pelo segundo acionado
.

D
o Banco Santander S/A,
requereu
a exibição de informações acerca dos beneficiários das tran
s
ferências bancárias
realizadas
.

E
m suma, o juízo considerou tratar-se de fortuito externo, afastando a responsabilidade dos acionados, motivo da presente irresignação.

Pois bem
.

Os Tribunais pátrios têm enfrentado o tema com frequência diante da alta ocorrência de situações como a narrada.

Contudo,
concluem,
considerando que as operações bancárias são realizadas mediante senha pessoal, de forma presencial na agência bancária e pela própria vítima induzida a erro por terceiros, sem qualquer indício de participação dos prepostos da instituição bancária, pelo afastamento da tese de falha na prestação do serviço e responsabilização das instituições
financeiras.

Em referência destaco:

Responsabilidade civil. Reparação por danos materiais e morais. "Golpe do bilhete premiado". Inexistência de falha na prestação dos serviços. Ausência de responsabilidade dos bancos. Transações efetuados pela autora. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima.
Inteligência do art. 12, § 3º, III, do CDC.
Inexistência de ilícito perpetrado pelo banco.
Improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001670-64.2021.8.26.0408 Ourinhos, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 29/01/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CLIENTE DO BANCO VÍTIMA DE FRAUDE. "GOLPE DO BILHETE PREMIADO". DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. Sob a ótica do CDC, a responsabilidade civil da instituição financeira encontra previsão em seu artigo 14, que estabelece o regime de responsabilização civil objetiva, só podendo ser afastada quando o fornecedor comprovar que o defeito não existe ou que haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A responsabilidade do banco público independe de dolo ou culpa, bastando a existência simultânea dos requisitos para imputação de responsabilidade civil, quais sejam: o ato ou omissão voluntária, que, no caso de aplicação do CDC, seria o defeito do serviço prestado ou informações insuficientes/inadequadas sobre sua fruição e riscos; a existência de dano patrimonial ou moral; e a presença de nexo de causalidade entre o dano e o resultado. 3.
O banco não responde pelos danos decorrentes do chamado "golpe do bilhete premiado", pois a situação caracteriza culpa exclusiva do consumidor.
4. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50785809220194047000 PR, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 17/05/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Deste Tribunal colhe-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente. 2.
Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da súmula 479 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. (
Data: 16/Jul/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5007151-98.2022.8.08.0021 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Alienação Fiduciária)

Ora, apesar da argumentação da recorrente, quanto ao fato de que desde 1991 realizou somente três saques em sua conta, de valores irrisórios, pois cuidava-se de conta poupança para depósito de suas economias para se precaver de infortúnios de saúde, a conduta do primeiro acionado, ao realizar a transferência solicitada pela correntista, não se revela negligente, tampouco se caracteriza como falha na prestação do serviço, na medida em que não está obrigado a perquirir seu cliente sobre os motivos pelos quais a movimentação bancária é realizada, atuando apenas como mantenedor e gestor dos ativos que lhe foram confiados,
o que passa ao largo da subjetividade das operações realizadas pelos
seus
correntistas
.

Aduz a recorrente que o Banco Banestes não utilizou critério de segurança adequado ao autorizar as transferências em valor superior ao limite imposto pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, por meio de DOC E.

Contudo, não é o que se verifica.

Apesar de ter sido utilizada guia de documento de crédito denominada DOC E, cujo limite de transferência é de quatro mil novecentos e noventa e nove reais
diários
,
foram realizadas duas operações de transferência de valores em favor de terceiros
sob a rubrica TED, autorizadas pela demandante/recorrente, no valor de cento e cinquenta mil reais e
de
duzentos mil reais, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2022 (id.19769442).

O
s
documento
s
de autorização referente
s
, contido
s
no id.
19353969,
embora
seja
utilizado para operações via “DOC E”, indic
a de forma clara
os valores a serem transferidos,
seus
destinatários, sob autorização e assinatura da correntista, o que sequer foi questionado
pela ora recorrente
, notadamente pela afirmativa contida na exordial de que [...] “
induzida a erro, se dirigiu ao Banestes, ora primeiro requerido, junto com o suspeito Paulo, por volta de 13h, momento em que foi atendida no guichê do Caixa na agência de Jardim da Penha (nº 083). Após solicitar a transferência, sem qualquer questionamento, o funcionário do Banestes autorizou a operação bancária
.”
[...]

De outra vertente, alega ainda a recorrente que
o Banco Santander,
para onde foram destinados os valores,

foi negligente
ao assentir com a abertura de contas por golpistas,
sem a devida observância
das exigências de normas e resoluções do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional.

Isso porque não constam nos autos os documentos dos titulares das contas receptoras das transferências de valores, tese que objetiva o acolhimento da responsabilização por fortuito interno.

Penso que
melhor sorte não lhe assiste, como fundamento para incutir ao acionado
Banco Santander S/A,
eventual responsabilidade pelo ocorrido.

Em primeiro, porque os dados de correntistas fornecidos às instituições bancárias possuem a segurança do sigilo, cuja quebra deve ser precedida de motivada justificativa. E não havendo
tal possibilidade na seara administrativa,
não se verifica irregularidade na conduta
do acionado,
quanto à negativa de identificação mais detalhada d
e
correntistas
à recorrente
.

Trato continuativo
,
tampouco
evidenciada
justifica
tiva para que fosse implementada a medida por meio de
ordem judicial, eis que afastado o nexo de causalidade no dano alegado,
não
se fundamenta
responsabili
zar
o Banco contratado
nas
condutas implementadas pelos
destinatários das transferências
.

Para além disso,
houve apenas
o
recebimento de transferências de valores em favor de seus correntistas, fato
este
que,
a priori
,
não induz à responsabilização da instituição bancária quanto à origem do dinheiro creditado.

Demais disso, embora tenha a recorrente alegado que o Banco Santander S/A não tenha se desincumbido de exigir os requisitos para a abertura de contas dos supostos golpistas,
do que não se descura, frise-se, a atitude engendrada pela recorrente trespassa
eventual
descumprimento da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN
1
pelo acionado,
considerando a

indubitável
ocorrência do fortuito externo.

E
m sentido convergente destaco as conclusões a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. PROTESTO DE TÍTULO PELA AUTORA. POSTERIOR DESISTÊNCIA. VIABILIDADE DO CANCELAMENTO DO PROTESTO APENAS MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DO TÍTULO PROTESTADO. INFORMAÇÃO REPASSADA POR SUPOSTOS PREPOSTOS DO TABELIONATO. CONHECIMENTO DO GOLPE QUE SE DEU LOGO DEPOIS DE REALIZADA A TRANSAÇÃO. REQUERENTE QUE ALEGA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA EM QUE SITUADA A CONTA CORRENTE DA GOLPISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE AFASTARIA A NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA. INFORMAÇÕES COLACIONADAS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONDUTA NEGLIGENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SEQUER FOI APONTADA. POR OUTRO LADO, HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO FORTUITO EXTERNO. INFORMAÇÕES EVIDENTEMENTE FICTÍCIAS E DE FÁCIL CONFERÊNCIA. DOMÍNIO DE ENDEREÇO DE E-MAIL E TITULARIDADE DA CONTA CORRENTE QUE INDICAVAM O GOLPE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CULPA DA VÍTIMA PRESENTE. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03161043420178240008, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 13/04/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE PELO WHATSAPP - DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO DE CONTA E IMPOSTOS DE TERCEIROS - FRAUDE - ESTELIONATO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INOCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC - A responsabilidade civil objetiva pode ser elidida mediante a comprovação de ocorrência de excludentes do nexo de causalidade, que configurem fortuito externo - A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias depende de prova do fortuito interno, mediante burla aos protocolos de segurança instituídos pelo banco - Tendo o próprio correntista do banco, se dirigido ao caixa eletrônico, e, atendido aos comandos passados por telefone pelo golpista, possibilitando a realização das transações bancárias por meio das quais os valores foram transferidos de sua conta, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima e do terceiro que praticou a fraude, mostrando-se incabível a condenação do banco no ressarcimento dos valores transferidos. (TJ-MG - AC: 50006777720208130592, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002957-55.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LYRA RANGEL RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS não PREENCHIDOS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – A Corte Superior, através da Súmula nº. 479, firmou entendimento a respeito da responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fortuitos internos relativos a fraudes. Ao que parece, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente houve o compartilhamento de suas credenciais sigilosas (senha, código de acesso ou outro), possibilitando as transações eletrônicas, circunstância que se caracteriza como fortuito externo, que não guarda relação de causalidade com atividade negligente realizada do fornecedor. III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJES -
Data: 03/Aug/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5002957-55.2021.8.08.0000 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
)

Por todo o exposto, não se cogita de fortuito interno ou nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta das instituições bancárias, eis que toda a operação foi realizada pessoalmente pela recorrente, sob uso de senha pessoal e assinatura aposta no documento que autorizou as transferências de valores.

Dessa forma, não se reconhece que a fraude tenha sido causada por falhas na segurança da
s
instituiç
ões
financeira
s
, mas, pelo contrário, o motivo pelo qual se configurou o ilícito penal
narrado
recai sobre fato alheio à
s
atividade
s

dos acionados, atribuindo-se a causa a
fortuito externo, o que afasta a súmula 479 do STJ
e
a responsabili
zação

da
s
instituiç
ões
bancária
s acionadas.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso
interposto
e nego
-lhe
provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% fixados sobre o valor da causa, devendo ser observado o §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.